Tribunal: TJDFT
Processo: 0701671-86.2021.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. PREVARICAÇÃO E ABUSO DE AUTORIDADE. FATO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI 4.898/65. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO: NULIDADE DA SENTENÇA POR INCOMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL. CRIMES DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. SENTENÇA CASSADA.

1. Como os fatos imputados ao réu ocorreram em novembro de 2019, aplica-se ao caso a Lei no 4.898/65, atualmente revogada pela Lei no 13.869/2019, por ser mais benéfica.

2. Os crimes de abuso de autoridade e prevaricação são de menor potencial ofensivo. Como a soma das penas máximas estabelecidas para os referidos delitos não ultrapassa 2 (dois) anos, forçoso reconhecer a competência do Juizado Especial Criminal.

3. Tratando-se de competência absoluta, em razão da matéria, e sendo o réu processado e condenado pela Vara Criminal, imperioso declarar nulidade do processo, desde o recebimento da denúncia, com a remessa dos autos ao Juízo competente.

4. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade suscitada de ofício. Sentença cassada.